Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-42.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INADIMPLENCIA. DÍVIDA PROTESTADA. QUITAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA. BAIXA DO PROTESTO. ÔNUS DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECORRÊNCIA DO PROTESTO REGULAR. EXCLUSÃO. ÔNUS DO DEVEDOR.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais a cliente de instituição bancária, em decorrência de protesto de cédula de crédito bancário e de inscrição/manutenção de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.
2. A norma prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao possibilitar a inversão do ônus probatório, constitui uma exceção à regra geral do ônus da prova enunciada pelo artigo 373, inciso I, do CPC, somente podendo ser operada quando presente os requisitos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, estes não presentes no caso analisado.
3. São legítimos o protesto da cédula de crédito bancário e a inscrição do nome da devedora em órgão de proteção ao crédito quando provado o inadimplemento, porque realizados pelo credor no exercício regular de seu direito.
4. Quitada a dívida, é do devedor a responsabilidade pela baixa do protesto extrajudicial legitimamente realizado pelo Tabelionato de Títulos (REsp 1339436-SP).
5. Nos termos da jurisprudência do c. STJ e de sua Súmula no 548, a obrigação de exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos ao crédito é do credor, desde que ele tenha promovido a inscrição. Contudo, se a anotação restritiva decorreu do protesto regular, em face do inadimplemento, compete ao devedor providenciar a baixa, do que resultará a regularização da anotação restritiva.
6. Sem a necessária comprovação da ilicitude da conduta da credora que realiza protesto regular, não restam preenchidos os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, devendo ser afastada a responsabilização civil desta pelos danos alegadamente sofridos a título de danos morais.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.